Tribunal: TJMT
Processo: 1006428-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA O DECRETO PRISIONAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTs. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS, LIMINAR CONFIRMADA.
1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que não foram apresentados elementos concretos capazes de embasar a decisão que decretou a sua prisão preventiva, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.
2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas, confirmando a liminar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006428-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), VANDERLEI MOREIRA XAVIER - CPF: 928.811.902-78 (PACIENTE), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (IMPETRANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
DECRETAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA – 1.
DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA O DECRETO PRISIONAL –
CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA D
O CRIME
NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS
ART
s
. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–

PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS, LIMINAR CONFIRMADA.

1
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que não foram apresentados elementos concretos capazes de embasar a decisão que decretou a sua prisão preventiva, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal
.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas, confirmando a liminar
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lauro Benedicto de Amorim Valim Franco e Marcelo
Angelo
de Macedo, em favor de
Vanderlei Moreira Xavier
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada da Justiça Militar.

Extrai-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 1005052-16.2021.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo (art. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, c/c o
s

art
s
. 9o, II, c, e 53, § 2o,IV, do Código Penal Militar),
cujos ilícitos
teria
m

sido praticados
em março de 2021.

Colhe-se, ademais, que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente sob a alegação de que
ele
teria praticado o crime de deserção no dia 20 de abril de 2022, incorrendo, em tese, em nova prática delitiva
.

A
lém disso,
o favorecido
não teria comparecido
à
audiência de instrução designada para o dia 6 de fevereiro de 2023, pleito esse que foi acolhido pelo Conselho Permanente de Justiça, com o voto contrário do juiz

togado
da 11a Vara Criminal, a fim de que fosse aplicada
,

ao
beneficiário
,
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os impetrantes aduzem que “
Contra o voto do juiz de direito, os membros do conselho de justiça decidiram pela prisão preventiva, ignorando todas as ponderações da defesa, quais sejam: 1) a falta de contemporaneidade e o fato da
sentença de deserção ter sido anulada pelo TJMT; 2) a desídia do defensor antecedente que foi intimado, não compareceu e não comunicou seu cliente; 3) a falha da serventia do cartório, que não fez a necessária requisição do militar ao seu comandante, na forma do art. 349 do CPPM
”.

Destacam que a sentença quanto ao crime de deserção foi anulada em sede recursal, ao reconhecer o “
cerceamento de defesa pela injustificada negativa de instauração de incidente de insanidade
”
. Além disso,
na espécie, não haveria
contemporaneidade entre o crime de deserção, teoricamente ocorrido em 20 de abril de 2022, e o pedido de prisão preventiva do paciente, formulado
no dia
15 de fevereiro de 2023, não
se
podendo falar
, pois,
em descumprimento de medida cautelar após dez meses dos fatos.

Sustentam que o paciente apenas deixou de comparecer
à
audiência realizada no dia 6 de fevereiro de 2023 por falha do
Poder

J
udiciário, uma vez que não foi
feita
sua requisição ao seu superior, nos moldes do art. 349 do Código de Processo Penal Militar, “
isso porque ele não pode simplesmente ausentar-se do serviço sem autorização superior, sob pena de incorrer na prática dos crimes de abandono de posto (art. 195, CPM) ou descumprimento de missão (art. 196, CPM), e de ser processado e punido disciplinarmente
”
.

A
sseveram que “
o advogado que patrocinava a defesa do paciente não o comunicou da audiência, não compareceu ao ato designado
e também
não apresentou qualquer justificativa”
, abandonando
o
processo e apenas comunicando
sua desistência
ao paciente

no dia
9 de março de 2023, para que constituísse nova defesa,
porquanto
estaria impossibilidade de continuar atuando na ação penal.

Destacam que o paciente está lotado e à disposição do
C
omando do 10o Batalhão da Polícia Militar, estando,
pois
, em local certo e sabido, de modo que, considerando as condições apresentadas, o decreto de prisão preventiva se mostra arbitrário, padecendo de ilegalidade, razão pela qual merece ser revogado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postularam
a revogação do
decreto de prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura emfavor dele. E, no mérito, postula a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Com a finalidade de instruir o presente
habeas corpus
,
foi
anex
ada

nestes autos
cópia integral dos autos da Ação Penal n. 1005052-16.2021.8.11.0042.

O pedido de urgência foi deferido em
parte
, por intermédio das razões encontradiças no ID
163176189
, oportunidade em que se determinou
a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código P
enal,
tendo sida
dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer
visto
no ID
166097686
, opinou
pela
“
parcial concessão do writ, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares pertinentes ao caso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que
,

não obstante
o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora,
que decretou
a prisão preventiva do paciente a fim de
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, constata-se que a
sua custódia
provisória
é
desproporcional ao caso
discutido nestes autos
.

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o Conselho Permanente de Justiça tenha apontado que estava evidenciada a gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelo paciente, indicando como fundamento da custódia cautelar a circunstância de ele ter fugido para o Estado do Pará (praticando o crime de deserção); bem como ter deixado de comparecer
à
audiência de instrução e julgamento, não se pode perder de vista que, ao que tudo indica, quando
o favorecido
praticou o

crime de deserção
ele
não estava mentalmente saudável. Outrossim, apesar de o beneficiário ter sido cientificado por seu advogado quanto à audiência realizada no dia 6 de fevereiro de 2023,
o Poder Judiciário
não
procedeu
a sua requisição ao seu superior, nos termos do art. 349 do Código de Processo Penal Militar.

Além
do mais
, consoante
foi
asseverado pelo magistrado Marcos Faleiros da Silva, em voto contrário ao do Conselho Permanente de Justiça
:

[...] ante a mudança de postura do réu em audiência, que compareceu, pediu desistência das testemunhas, bem como anexação de termos de declaração de testemunhas abonatórias, demonstrando interesse em responder ao processo e dar uma satisfação à sociedade, entende-se que o pedido do Ministério Público deve ser parcialmente deferido, aplicando-se cautelares diversas da prisão nos seguintes termos: a) Comparecimento a todos os atos do processo; b) Proibição de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem autorização; c) Proibição de mudar-se de endereço, sem autorização. É como voto. [...]

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do Conselho Permanente de Justiça em assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, é cediço que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum
libertatis
do agente.
De mais a mais,
nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é
irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado ou a necessidade de garantir a credibilidade da
J
ustiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Demais disso, no caso
sob apreciação
, verifica-se que, de fato, houve mudança no comportamento do paciente,
uma vez que
demonstr
ou
comprometimento com a
J
ustiça ao constitu
ir com brevidade novo advogado e ao
desistir de oitiva de testemunhas para dar maior celeridade à
tramitação do
processo
;

tendo se

apresenta
do

para
ser
interroga
do
,
em cuja assentada,
responde
u

às
perguntas que lhe foram
formuladas
e apresent
ou
a sua versão dos fatos, de modo que não há, neste momento, indícios
que
esteja tentando tumultuar a instrução processual.

Além disso, quanto à gravidade d
o crime

remanescente
, o certo é
que a prisão preventiva do paciente já foi, outrora, revogada pelos

integrantes

do
Conselho Permanente de Justiça, na sessão de instrução realizadaem17 de maio de 2021.

Diante disso, é forçoso reconhecer que
não restou demonstrada a existência do
periculum
libertatis
do paciente, principalmente por conta da completa ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão
provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplic
ação da lei penal, de modo que
a decretação da
sua
prisão preventiva configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto
, considerando que não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta, em tese, atribuída ao paciente, à sua repercussão social e à natureza da contravenção penal em apuração, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso,

em sintonia com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem, ratificando a liminar, para revogar a prisão preventiva
de

Vanderlei
Moreira Xavier

e, substituí-la pelas medidas cautelares
, previstas no

art. 319 do Código de Processo Penal
,
abaixo listadas:

I –
comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

II –
proibição
de se ausentar da comarca onde reside, salvo autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

III – não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

IV –
manter
sempre atualizado seu endereço n
a ação principal
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023